Tribunal: TJES
Processo: 5000898-38.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000898-38.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WINSTON DOS SANTOS VIANA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000898-38.2024.8.08.0017

RECORRENTE: WINSTON DOS SANTOS VIANA e ANDREIA KLEIN
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA.DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de transferência de pontuação de seis autos de infração de trânsito e a anulação de processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), sob o fundamento de que a indicação do condutor deveria ter ocorrido na esfera administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor impede o proprietário do veículo de demonstrar o real infrator em sede judicial; e (ii) se as provas constantes nos autos, notadamente o litisconsórcio ativo com a confissão da suposta condutora, são suficientes para desconstituir a presunção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exaurimento do prazo administrativo para a indicação do condutor infrator acarreta apenas preclusão administrativa, não impedindo a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

O ônus probatório (art. 373, I, do CPC) foi satisfeito pelo ingresso voluntário da real condutora no polo ativo da demanda, confessando a autoria das infrações, o que afasta a presunção de autoria do proprietário e assegura que a sanção cumpra sua finalidade educativa sobre o efetivo infrator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença, determinar a transferência da pontuação para o prontuário da segunda autora e anular o PSDD instaurado em face do primeiro autor.

Tese de julgamento:
"1. A preclusão administrativa para indicação do condutor não impede a comprovação da real autoria em sede judicial. 2. A confissão do real infrator em litisconsórcio ativo voluntário constitui prova idônea para a retificação de prontuários de trânsito e transferência de pontuação."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV;

CPC, art. 373, I;

CTB, art. 257, § 7º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 765.970/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.09.2009.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As partes autoras
WINSTON DOS SANTOS VIANA e ANDREIA KLEIN

interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
,
a qual julgou improcedentes os pedidos autorais

(ID 16982864).

Em sede recursal (ID 16982867), os recorrentes pretendem a reforma da sentença com a procedência dos pedidos autorais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16982877). Em sede preliminar, o recorrido reitera a tese de ilegitimidade passiva, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário e a incompetência do Juízo. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Registro que, embora a regra seja o recebimento apenas no efeito devolutivo, foram excepcionalmente concedidos pelo Juízo
a quo
os efeitos suspensivos ao presente recurso, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, conforme decisão de ID 16982871, a fim de evitar dano irreparável às partes recorrentes.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de necessidade de litisconsórcio passivo necessário, suscitadas pela autarquia recorrente.

A legitimidade
ad causam
e a competência jurisdicional devem ser aferidas à luz da pretensão deduzida. No caso vertente, os autores não buscam a anulação dos autos de infrações por vícios de forma ou nulidades no ato administrativo de autuação — o que justificaria a presença dos órgãos autuadores (PRF/DNIT) e o deslocamento para a Justiça Federal. A causa de pedir restringe-se, exclusivamente, à indicação de condutor e à retificação do prontuário para afastar os efeitos do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD nº 2023-CKV6Z).

Considerando que o DETRAN/ES é o órgão responsável pela gestão dos prontuários e possui competência exclusiva para instaurar e cancelar penalidades de suspensão ou cassação da CNH, exsurge sua pertinência subjetiva e capacidade de cumprimento da ordem judicial. Portanto, sendo a pretensão voltada à regularização de registros administrativos sob tutela estadual, a sentença de procedência possui eficácia plena sem a necessidade de intervenção de terceiros, restando firmada a competência deste juízo.

MÉRITO

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

A lide versa sobre o pedido de exclusão de registros de infrações no prontuário do autor Winston dos Santos Viana, com a respectiva imputação à autora Andreia Klein. Os autores sustentam que esta última era a real condutora do veículo no momento das autuações (AITs nº S035371483, S034652090, S034600460, S034003213, AE03959590 e S033333702 – ID 16982845), pleiteando a retificação dos dados administrativos.

Cumpre registrar que a jurisprudência é pacífica ao entender que o transcurso do prazo para indicação do real condutor na esfera administrativa não impede que o proprietário do veículo ingresse com processo judicial para demonstrar a verdade dos fatos, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88). Nesse sentido, o decurso do prazo acarreta apenas a preclusão administrativa, não afastando o direito à prova em sede judicial.

Colaciono, por oportuno, o entendimento consolidado:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUANTO A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. LITISCONSORTE. [...] .
3 - Sobre a matéria destaco o claro precedente do e. STJ, detentor da atribuição constitucional de pacificar a interpretação da legislação federal, litteris: "(...) 9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, 9 7', do CTB - que determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração"-, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa
. 10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública – no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito.
11. Obviamente o proprietário em sede judicial tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente
. 12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que" a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação á sua CNH "(fi., 306). 13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa (...)" (REsp 765.970/RS, Rei, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA).

Como se vê, o entendimento dos Tribunais e do colendo STJ converge exatamente para a hipótese destes autos: quando o real infrator assume e demonstra de forma crível a responsabilidade em juízo, a presunção administrativa de autoria deve ser afastada em prol da verdade real.

Os recorrentes desincumbiram-se satisfatoriamente do ônus previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). Por mais que no caso concreto não haja a pormenorização e individualização de cada infração, com a consequente demonstração de onde estava o requerente no tempo e lugar de quando ocorreram as infrações, críveis que estas tenham sido praticadas por sua cônjuge, eis que a mesma tinha acesso ao veículo.

Tais elementos constituem prova suficiente, nesse caso concreto, de que a Sra. Andreia Klein era a efetiva infratora ao tempo das autuações (AITs nº S035371483, S034652090, S034600460, S034003213, AE03959590 e S033333702 – IDs 16982845 e 16982846).

Este litisconsórcio ativo voluntário não apenas ratifica a veracidade das alegações, mas também confere total segurança jurídica à reforma da sentença. Ao pleitear judicialmente a assunção dos pontos, a autora submete-se aos efeitos da decisão, assegurando que o Estado exercerá seu poder punitivo sobre a pessoa correta.

Dessa forma, uma vez que a verdade real sobressai ao rigorismo formal, a permanência desses registros no prontuário do proprietário, Sr. Winston dos Santos Viana, configuraria nítido desvio de finalidade. O ato administrativo, ao manter a punição com quem não deu causa à infração, distancia-se do seu escopo legal, que é a correção do comportamento do efetivo infrator.

Por tais razões, a reforma da sentença é medida imperativa para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a transferência da pontuação das infrações mencionadas para a autora Andreia Klein e, consequentemente, declarando a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD nº 2023-CKV6Z – ID 16982856) instaurado em desfavor de Winston dos Santos Viana, podendo eventual processo de suspensão ao direito de dirigir de Andreia Klein ser instaurado a partir do trânsito em julgado desta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença no ID 16982864 para
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1- DETERMINAR
que o DETRAN-ES realize a transferência da pontuação relativa aos AITs nº S035371483, S034652090, S034600460, S034003213, AE03959590 e S033333702 (ID 16982845) do prontuário do autor Winston dos Santos Viana para o prontuário da autora Andreia Klein, podendo eventual processo de suspensão ao direito de dirigir de Andreia Klein ser instaurado a partir do trânsito em julgado desta.

2- DETERMINAR
o cancelamento/anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD nº 2023-CKV6Z – ID 16982856) e de todos os seus efeitos em face do autor Winston dos Santos Viana, por se fundar em pontuação ora declarada indevida.

Deixo de condenar as partes recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)